Tribunal: TJSP
Processo: 1001168-84.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Precedente desta C. Câmara. Aplicação das regras do artigo 64, §§ 3o e 4o, do CPC. Determinação de remessa e redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Comarca de Suzano, prejudicado o recurso interposto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001168-84.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante ELIZEU
BERREZA LEITE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Diante da
incompetência absoluta do Juízo “a quo”, DETERMINARAM, de ofício, a
remessa e a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Comarca de
Suzano, prejudicado o recurso interposto. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-84.2019.8.26.0606 -Voto no 13453
2
Voto no 13453
Apelação no 1001168-84.2019.8.26.0606
Comarca: Suzano
Apelante: Elizeu Bezerra Leite
Apelada: Prefeitura Municipal de Suzano
MM. Juiz: Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger (4a Vara Cível da Comarca de
Suzano)

APELAÇÃO

COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO
SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de procedimento
comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos
e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, §
1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de
prova pericial complexa. Competência absoluta do Sistema
do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após o
decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Precedente
desta C. Câmara. Aplicação das regras do artigo 64, §§ 3o e
4o, do CPC. Determinação de remessa e redistribuição dos
autos ao Juizado Especial da Comarca de Suzano,
prejudicado o recurso interposto.

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
Elizeu Bezerra Leite em face da Prefeitura do Município de Suzano objetivando a
condenação da requerido ao pagamento das “a) Diferenças de horas extras e reflexos
nas férias, 13o salários, DSRs. e FGTS. b) Integração da média de horas extras
pagas nas férias, 13o salários e DSRs. c) Integração do adicional por tempo de
serviço nas férias, 13o salários, DSRs. d) Diferenças salariais decorrentes do desvio
de função ocorrido e reflexos nas férias, 13o salários, DSRs. e FGTS.” (fl. 3), tudo
devidamente corrigido.
A r. sentença de fls. 418/420, cujo relatório se adota,
julgou “IMPROCEDENTES os pedidos autorais e, por conseguinte, JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-84.2019.8.26.0606 -Voto no 13453
3
EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do
Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado
da causa. Observe-se a gratuidade concedida. Com o trânsito em julgado, nada
sendo requerido, arquivem-se os autos. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.”
Apelo da parte autora insistindo, em linhas gerais, no
acolhimento do pedido inicial (fls. 423/437).
Contrarrazões às fls. 442/451.
Eis o breve relato.
No caso, ressalvado o entendimento externado
anteriormente no julgamento de casos semelhantes, está prejudicada a análise
recursal, ante a incompetência absoluta do Juízo “a quo” (4a Vara Cível da Comarca
de Suzano) para a apreciação da demanda.
Cuida-se de ação de procedimento comum ajuizada em
21.02.2019 objetivando a condenação da requerida ao pagamento das verbas salarias
descritas na petição inicial. O valor atribuído à causa perfaz o montante de R$
30.000,00 (fl. 3).
Pois bem.
Estabelecem os artigos 2o e 23 da Lei 12.153/2009, in
verbis:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares,
por improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-84.2019.8.26.0606 -Voto no 13453
4
coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e
fundações públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação
da pena de demissão imposta a servidores públicos
civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado
Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de
eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o
valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial
da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das
partes, deferir quaisquer providências cautelares e
antecipatórias no curso do processo, para evitar dano
de difícil ou de incerta reparação.” (destaques nossos).
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por
até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta
Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, atendendo à necessidade da organização dos
serviços judiciários e administrativos.
No Estado de São Paulo, considerando o disposto no
artigo 23 supracitado, a competência restou limitada, nos termos do Provimento
CSM no 1.768/2010, que, com a redação alterada pelo Provimento CSM no
1.769/2010, estabeleceu:
“Art. 1o - Para os fins do art. 23, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-84.2019.8.26.0606 -Voto no 13453
5
12.153/2009, ficam excluídas da competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações que
tenham
como
fundamento
qualquer
penalidade
decorrente de infrações de trânsito (multas, pontuação,
apreensão de veículo, etc.), qualquer demanda
envolvendo créditos de natureza fiscal, inclusive as que
tramitam no anexo fiscal, e as ações previdenciárias
(art. 109, § 3o, da CF/88)”.
Após, foi editado o Provimento CSM no 2.030/2013
revogando as disposições dos Provimentos CSM nos 1.768/2010 e 1.769/2010,
exclusivamente, em relação às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Com efeito, considerando o início da vigência da Lei no
12.153/2009 em junho de 2010 (art. 28), o prazo de cinco anos, previsto em seu
artigo 23, que possibilitava a limitação da competência, de forma complementar,
escoou em junho de 2015, passando, desta forma, os Juizados Especiais da Fazenda
Pública a ter competência limitada, apenas, nos termos do disposto no seu artigo 2o.
Em reforço, em janeiro de 2016, foi editado o
Provimento CSM no 2.321/2016, tornando a competência dos Juizados da Vara da
Fazenda “plena”, nos termos da referida Lei no 12.153/2009, conforme se vê adiante:

“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo
artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos
Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do
artigo 2o, §4o, do referido diploma legal.”
Assim, em se tratando de hipótese de competência
absoluta e, considerando que se trata de ação de procedimento comum, que prescinde
da produção de prova pericial complexa (não inserida a perícia contábil no conceito
de complexidade), cujo valor da causa não supera a 60 (sessenta) salários mínimos,
ajuizada, em 21.02.2019, é forçoso reconhecer que o processamento/julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-84.2019.8.26.0606 -Voto no 13453
6
demanda originária deve ser realizado, portanto, perante o Sistema do Juizado
Especial da Fazenda Pública, observando-se, nessa medida, o disposto no art. 8o do
Provimento CSM no 2.203/2014:

“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados para processamento das ações de
competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência
cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda
Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas
onde não haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado
Especial, designados os Juízes das Varas Cíveis ou
Cumulativas para o julgamento.” (d.n.)
Impõe-se, desta forma, reconhecer a incompetência
absoluta do Juízo “a quo” e, em consequência, determinar, ex officio, a remessa e a
redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Comarca de Suzano, nos termos do
quanto disposto no artigo 64, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, ficando
prejudicada a apreciação do apelo.
Aliás, nesse rumo, já vem decidindo esta C. 13a
Câmara:
“Apelação Cível. Direito Processual Civil.
Policial Militar - Pretensão voltada à anulação de ato
administrativo que anulou sua promoção à graduação
de 1o Sargento PM, alcançada após ter logrado
participar de Curso de Aperfeiçoamento de Sargento
por força de liminar posteriormente revogada Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-84.2019.8.26.0606 -Voto no 13453
7
proposta em 15.03.2013 - Matéria que não se enquadra
nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da L 12.153/09
ou nos Provimentos CSM 1.768/2010, 1.769/2010 e
2.203/2014 - Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos.
Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta
salários mínimos, sendo a competência dos juizados,
onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o).
Anula-se a sentença, determinando a distribuição dos
autos ao Juizado Especial, prejudicado o recurso
interposto.”

(Apelação
Cível
no
0000936-82.2013.8.26.0062, Rel. Des. RICARDO
ANAFE, Comarca de Bariri, j. 3.8.2016, V.U.)
Não bastasse isso, há, a propósito, recentes julgados
análogos ao presente de lavra da C. Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito fiscal
ajuizada em face do Estado de São Paulo. Distribuição
da demanda à 2a Vara Cível da Comarca de Birigui.
Remessa ao Juizado Especial da Comarca de Birigui.
Admissibilidade. Artigo 23 da Lei no 12.153/09 que
fixou o prazo de cinco anos para limitação de
competência dos Juizados da Fazenda Pública.
Exaurido o prazo, os Juizados passam a ter
competência plena nos termos em que previstos pelo
artigo 2o da Lei no 12.153/09. Demanda distribuída
depois de atingida a competência plena dos Juizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-84.2019.8.26.0606 -Voto no 13453
8
Artigo 9o do Provimento 2.203/2014 do Conselho
Superior da Magistratura, ademais, alterado pelo
Provimento
no
2.321/2016.
Conflito
procedente.
Competência
do
Juízo
Suscitante.”
(CC
no
0029633-03.2016.8.26.0000,
Rel.a
ANA
LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI, Comarca de Birigui, j.
25.7.2016, d.n.)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
declaratória de cancelamento de protesto, ajuizada em
face da Fazenda do Estado de São Paulo. Ausência de
Vara da Fazenda Pública na comarca de Americana.
Competência do Juizado Especial Cível. Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos. Desnecessidade de
produção de prova pericial complexa. Inteligência da
lei no 12.153/2009 e Provimento no 2.203/2014 do
Conselho Superior da Magistratura. Precedentes desta
Câmara
Especial.
Conflito
julgado
procedente.
Competência do Juízo da Vara do Juizado Especial
Cível
de Americana,
ora suscitante.”
(CC
no
0050551-28.2016.8.26.0000,
Rel.
ISSA
AHMED, Comarca de Americana, j. 20.2.2017, d.n.)
Frise-se, nesse diapasão, ser despicienda a análise dos
argumentos ventilados, já que, nem mesmo, em tese, são capazes de infirmar a
conclusão aqui insculpida (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001168-84.2019.8.26.0606 -Voto no 13453
9
Ante o exposto, diante da incompetência absoluta do
Juízo “a quo”, DETERMINA-SE, de ofício, a remessa e a redistribuição dos autos
ao Juizado Especial da Comarca de Suzano, prejudicado o recurso interposto, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator